Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL ORDINÁRIA. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS LEGAIS. ART. 85, §2° E §8°-A DO CPC. APELAÇÃO ORDINÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E NEGADO PROVIMENTO.
1. Cuida-se de apelação ordinária e apelação adesiva em que se discute o valor dos honorários advocatícios fixados na origem.
2. O magistrado a quo, considerando o baixo valor da causa, fixou os honorários em R$ 352,96 (trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos).
3. Conforme o tema 1.076 do STJ, somente se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
4. Verifica-se que a equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.
5. Na fixação dos honorários, o magistrado deve reconhecer o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
6. Diante desses elementos, os honorários advocatícios devem ser majorados para R$ 500,00 (quinhentos reais).
7. Apelação ordinária conhecida e provida. Apelação adesiva conhecida, preliminar rejeitada e provimento negado.